Tribunal: TJDFT
Processo: 0741032-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI 12.815/13. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC). PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDISPONIBILIDADE DE ACESSO PELA DEFESA DO RELATÓRIO No 451/2020 QUE EMBASOU A SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações da Defesa e do Ministério Público em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 2o, §2o e §4o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa).
II – Questões em análise:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do feito em decorrência da quebra da cadeia de custódia, por ofensa à ampla defesa e ao contraditório; (ii) no mérito, a absolvição do réu e aspectos relativos à dosimetria da pena: a avaliação negativa da culpabilidade, conduta social, das circunstâncias e consequências do delito; a aplicação, na primeira fase, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre os patamares mínimo e máximo de pena abstratamente cominada; a utilização das causas de aumentos do artigo 2o, §2o, e §4o, inciso I, da Lei 12.850/13 (emprego de arma de fogo e participação de adolescente, respectivamente), na terceira fase da dosimetria.
III – Razões de decidir:
3. Prevalece no âmbito processual penal o princípio “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
4. No caso, a falta de acesso a documentos pela Defesa violou os princípios da ampla defesa e contraditório, limitando a plenitude de defesa garantida pela Constituição Federal de 1988. É nítido prejuízo ao réu, decorrente da violação de direito constitucionalmente assegurado e da prolação de sentença penal condenatória, hipótese de nulidade absoluta da sentença.
IV - Dispositivo:
5. Acolhida a preliminar. Provido o recurso da Defesa. Prejudicado o recurso do Ministério Público.